Tribunal: TJDFT
Processo: 0721630-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0721630-31.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCIO NAVES GOBBI AGRAVADO: CELIA REGINA GOMES DE MORAES, PHYTOSTAN DO BRASIL LTDA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MARCIO NAVES GOBBI em face de CELIA REGINA GOMES DE MORAES e PHYTOSTAN DO BRASIL LTDA ante a decisão que indeferiu a tutela urgência. Nas razões do recurso, a parte Autora, ora Agravante, dentre outras questões, requer a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Para tanto, afirma que “SOFREU SIGNIFICATIVA ALTERAÇÃO NA SUA CONDIÇÃO FINANCEIRA.” Importante ressaltar que incumbe ao Magistrado averiguar a alegação de hipossuficiência econômica da parte, deferindo ou não o benefício diante da situação concreta dos autos, vez que a decisão deverá ser sempre fundamentada, a teor do que dispõe o art. 11 do CPC. Assim, a efetiva demonstração de debilidade financeira pelo requerente é premissa para autorizar a concessão do benefício pretendido, principalmente quando há nos autos elementos que, a priori, demonstram a capacidade de custeio das despesas processuais, nos termos do art. 99, §2o, do CPC. No caso em questão, o pagamento das custas na instância de origem, eventualmente, afastam a presunção de hipossuficiência. Desta forma, intime-se a parte Agravante para que, no prazo de 10 (dez) dias, traga aos autos comprovantes de renda, tais quais imposto de renda, carteira de trabalho, contracheque, extratos bancários, balancete de empresa, DECORE e outros documentos que corroborem a alegada hipossuficiência, sob pena de indeferimento. Publique-se. Intime-se. Brasília, 3 de junho de 2025 15:32:00. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador